Tribunal: STF
Processo: AI 184921
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
porquanto não atacada, na petição de recurso extraordinário, a
aplicação do dispositivo constitucional (art. 5º, XXXVI) em cuja
regência incide a sede da controvérsia, tal como dirimida pelo
acórdão recorrido.